Tribunal: TJES
Processo: 0016545-80.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016545-80.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELISSANDRO TORRES CARRILHO
APELADO: SANLORENZO CONSTRUTORA EIRELI e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO –
DOMÍNIO COMPROVADO PELA PARTE AUTORA -
ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO TERRENO PELO REQUERIDO - AUSÊNCIA DE PROVA – POSSE INJUSTA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)
. Alegação de nulidade da sentença por carência de fundamentação rejeitada.

2 -
Verifica-se que a sentença não extrapolou os limites do pedido formulado na ação, pois, apesar de o Recorrente sustentar que não houve pedido indenizatório expresso na forma de aluguel mensal, restou claro que o magistrado extraiu o pleito da própria linha argumentativa do autor, em consonância com o dispõe o art. 322, §2º, do CPC, porquanto foi exposto na petição inicial que o recorrente se utilizou indevidamente do bem, de forma gratuita, motivo pelo concluiu o demandante fazer jus ao recebimento de indenização pelo seu uso.

3 - Cuidam os autos de demanda reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do CC, que encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

4 - A propriedade do imóvel está comprovada por meio da matrícula nº 41.880, evidenciando o registro em nome do apelado Sanlorenzo Construtora Ltda ME.

5 – “
P
ara efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse”.
(LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9ª ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).

6 - Não cuidou O apelante de fazer prova da concretização do negócio
jurídico narrado, pois, como destacado, o contrato de compra e venda apresentado não possui validade, não havendo sequer lastro de continuidade entre a compra realizada pela Sra. Anna e a aquisição pelo recorrente, de modo que não possui nenhum título capaz de amparar sua posse, reconhecendo-se sua natureza injusta.

7 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016545-80.2015.8.08.0048

APELANTE: ELISSANDRO TORRES CARRILHO

APELADOS: SANLORENZO CONSTRUTORA EIRELI E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ELISSANDRO TORRES CARRILHO
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por
SANLORENZO CONSTRUTORA EIRELI
, que julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões de fls. 596/623 sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por julgamento
extra petita
, porquanto inexistente pedido de indenização com base em prestação de aluguel mensal.

No mérito, aduz que adquiriu o imóvel objeto da lide em 2007, cuja cadeia de adquirentes encontra-se devidamente provada nos autos, exercendo a posse justa, mansa e pacífica, inclusive com realização de benfeitorias.

Argumenta, ainda, que o referido lote 14 foi vendido em duplicidade pela empresa Gleba Construções, sendo adquirido primeiramente em 1984 pela Sra. Anna da Silva Rocha e, posteriormente, em 2014, pela recorrida Sanlorenzo Construtora Eireli.

E mais: o IPTU constava em nome de Anna da Silva Rocha até o ano de 2010, quando então passou para o nome do apelante, que realizou os pagamentos, não tendo a apelada demonstrado a posse injusta do recorrente.

Assevera, também, que as testemunhas são claras em comprovar que o recorrente exerce a posse mansa, justa e pacífica há mais de 15 (quinze) anos, sendo a aquisição do lote pela Sanlorenzo eivada de irregularidades.

Por fim, aduz que a transmissão da posse ocorreu de forma derivada, por meio de aquisição pelo recorrente junto aos antigos possuidores, sendo a exceção de domínio cabível em ações possessórias onde ambos os litigantes disputam a posse com base na alegação de propriedade, ou quando existir dúvidas quanto a posse, o que não é o caso dos autos.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O recorrente aduz que a sentença carece de fundamentação, tendo a julgadora se utilizado de apenas alguns trechos dos depoimentos colhidos, sem enfrentar outros elementos dos autos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Contudo, verifica-se que não se trata de carência de fundamentação, mas de inconformismo da parte com o resultado da sentença contrário aos seus interesses.

Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DA SUSTENTAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Afirma o apelante a ocorrência de julgamento
extra petita
, haja vista que restou condenado ao pagamento de indenização pelos danos materiais, consistentes em valor do aluguel mensal do imóvel, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Menciona que inexiste pedido autoral nesse sentido, mas de indenização pelo uso indevido do imóvel, na quantia de 2% (dois por cento) do seu valor atual.

Mister destacar que, conforme cediço, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedada a prolação de sentença
extra ou ultra petita
, ou seja, que decide fora ou além do pedido.

No presente caso, verifica-se que a sentença não extrapolou os limites do pedido formulado na ação, pois, apesar de o Recorrente sustentar que não houve pedido indenizatório expresso na forma de aluguel mensal, restou claro que o magistrado extraiu o pleito da própria linha argumentativa do autor, em consonância com o dispõe o art. 322, §2º, do CPC,
in verbis
:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

[...]

§ 2º A interpretação do pedido
considerará o conjunto da postulação
e observará o princípio da boa-fé.

Por isso, não há se falar em nulidade no
decisum
guerreado, porquanto foi exposto na petição inicial que o recorrente se utilizou indevidamente do bem, de forma gratuita, motivo pelo concluiu o demandante fazer jus ao recebimento de indenização pelo seu uso, nada impedindo que o magistrado, neste cenário, concedesse tal reparação na forma equivalente a aluguel mensal, conforme, inclusive, consignado em um dos julgados colacionados, a título argumentativo, na referida peça pórtica.

Assim, rejeito a presente arguição.

MÉRITO

Para melhor entendimento, necessário breve relato dos fatos.

A empresa Sanlorenzo alega ter adquirido de Gleba Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda 02 (dois) lotes urbanos, situados no bairro Divinópolis, de nºs 14 e 15, da quadra 19, cuja escritura pública de compra e venda foi lavrada em 08/04/2014 e o registro realizado em 08/09/2014.

A demanda objeto dos autos se refere ao lote de nº 14, cadastrado na Prefeitura Municipal da Serra com inscrição fiscal nº 964066 e inscrição imobiliária nº 001.2.236.0267.001.

Relata o proprietário da empresa autora que, ao realizar visita ao local, verificou que um caminhão se encontrava estacionado, bloqueando a entrada do terreno, razão pelo qual acionou a Polícia Militar.

Por sua vez, o requerido, aqui apelante, alega ser proprietário do imóvel desde o ano de 2007, tendo adquirido-o de Laudicéia de Assis, pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo que, à época da compra, não tinha condições de realizar o registro junto ao Cartório de Imóveis. Quando optou por fazê-lo, no ano de 2015, tomou conhecimento de que o imóvel havia sido vendido à apelada, motivo pelo qual registrou os Boletins de Ocorrência nº 23867585 e 25064569.

Aduziu ter indícios de que a empresa Gleba realizou a venda do terreno em duplicidade, sendo a primeira há aproximadamente 40 (quarenta) anos, para a Sra. Anna da Silva Rocha e, posteriormente, à empresa autora.

Por fim, acrescentou que a Sra. Anna vendeu o lote, de modo que, com as alienações posteriores, o bem chegou à pessoa do autor, no ano de 2007.

Pois bem.

Cuidam os autos de demanda reivindicatória, prevista no artigo 1.228, do Código Civil, que encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

Segundo a clássica lição doutrinária, é a ação petitória por excelência. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente.

Para sua admissibilidade, são requisitos específicos a prova do domínio da coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

2. Alterar a conclusão do acórdão impugnado a respeito da ausência do requisito relativo à individualização da coisa reivindicada, porque fundado no conteúdo fático-probatório, é insindicável no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

Neste caso, após analisar detidamente os autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença em relação ao pedido reivindicatório.

E isso porque a propriedade do imóvel está comprovada por meio da matrícula nº 41.880, de fl. 167, evidenciando o registro em nome de Sanlorenzo Construtora Ltda ME.

Em contrapartida, a alegação do apelante concernente à suposta compra por ele realizada não encontra guarida no conjunto probatório, eis que apresenta instrumento particular de compra e venda com Laudicéia de Assis, datado de 11/07/2007 (fls. 172/173), sem testemunhas, com simples reconhecimento de firma.

Por oportuno, quadra ressaltar que Laudicéia de Assis supostamente teria adquirido o lote de Nilceia Maria da Rocha Bazilio, conforme instrumento particular de compra e venda, datado de 16/03/2007 (fls. 174/175), também ausente de testemunhas.

Ocorre que não há nos autos qualquer comprovação de quem Nilceia Maria da Rocha Bazilio teria adquirido o imóvel objeto de discussão, bem como para quem a Sra. Anna da Silva Rocha o teria vendido, havendo um lapso na cadeia de compradores.

Em acréscimo, observa-se que o Contrato de Compromisso de Compra e Venda nº 0106, firmado entre Anna da Silva Rocha e Gleba Empreendimentos Imobiliários Ltda, em 15/04/1984, sequer se encontra assinado pela promitente compradora ou testemunhas, sendo relevante notar, ainda, que a assinatura aposta pelo representante da empresa Gleba não foi reconhecida (fls. 176/177).

Portanto, a suposta compra do lote nº 14 pelo apelante não encontra guarida no conjunto probatório, não sendo, portanto, comprovados os fatos modificativos/extintivos do direito autoral.

Vale dizer, não cuidou o recorrente de fazer prova da válida concretização do negócio jurídico narrado, sendo este devidamente rechaçado pelos apelados.

Lado outro, embora o recorrente ocupe o imóvel em decorrência de suposto contrato de compra e venda
,
não há como alterar a natureza petitória desta demanda, restrita, pois, a questão dominial.

No tocante a posse injusta, assenta-se nos chamados vícios objetivos, quais sejam, violência, clandestinidade e precariedade.

Sobre a posse, como bem assinalado pela doutrina, "
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -,
s
obeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor
" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

E ainda:

Vale destacar que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do CC, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade.
Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse.
(LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9ª ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).

Assim, em princípio, somente aquele que exerce a posse por força de um título apto a transferir a propriedade, como um contrato de promessa de compra e venda, é que poderia obstar o reconhecimento do direito do proprietário.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. REIVINDICAÇÃO QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, sendo necessária à sua procedência a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. II -
Tratando-se de ação reivindicatória, o conceito de posse injusta engloba qualquer uma que não possua amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja, basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.
III - A configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente, haja vista que, o usucapião tem o condão, caso configurado, de prevalecer sobre a propriedade registrada, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais. IV – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Data: 30/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0005843-54.2018.8.08.0021. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Logo, consoante destacado, o contrato de compra e venda apresentado pelo apelante não possui validade, pois não há sequer lastro de continuidade entre a compra realizada pela Sra. Anna e a realizada pelo recorrente, de modo que o apelante não possui nenhum título capaz de amparar sua posse, reconhecendo-se sua natureza injusta, conforme, inclusive, alegado na contestação apresentada pela empresa Gleba.

Acerca da alegação de que realizou benfeitorias no local, fato é que o apelante construiu uma casa quando o feito já se encontrava em andamento, no intuito de justificar sua posse e, ainda que as testemunhas afirmem que o mesmo resida no local há 15 (quinze) anos, tal fato não seria possível, dado que a edificação só foi realizada em 2018, conforme fotografias anexadas às fls. 294/295.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.
Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.